Tribunal: TJES
Processo: 0008918-88.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008918-88.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ACACIO ANDRE DOS SANTOS GEREMIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E PROVA PERICIAL. VALIDADE DE DENÚNCIA ANÔNIMA COMO ELEMENTO INICIADOR DA DILIGÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE EXASPERADA POR MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 625 dias-multa, postulando (i) absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, (ii) redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime se comprova pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo pericial definitivo juntados aos autos.

4. A autoria se estabelece pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais responsáveis pela diligência, colhidos sob contraditório, descrevendo que o réu era conhecido por atuar como “vapor” no ponto de tráfico e que a droga foi localizada exatamente no local indicado pela denúncia.

5. A denúncia anônima funciona apenas como ponto inicial da investigação, sendo corroborada por elementos objetivos posteriores, o que afasta alegação de prova ilícita ou insuficiência probatória.

6. A versão exculpatória do réu permanece isolada no conjunto probatório, não sendo capaz de infirmar os elementos robustos que vinculam o acusado ao entorpecente apreendido.

7. A exasperação da pena-base em razão de maus antecedentes se justifica pela existência de condenação criminal anterior, não configurando
bis in idem
, pois a reincidência não foi utilizada na segunda fase da dosimetria.

8. A fração de aumento de 1/8 aplicada à pena-base revela-se proporcional e compatível com a jurisprudência, mantendo-se a individualização da pena dentro dos parâmetros legais.

9. O regime inicial semiaberto permanece adequado ao
quantum
da pena e à existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §2º, “b”, e §3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A prova testemunhal policial, quando harmônica, coerente e colhida sob contraditório, constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2. Condenação anterior pode fundamentar a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, sem configurar
bis in idem
, quando não utilizada como agravante na segunda fase.

3 A fração de 1/8 para exasperação da pena-base é legítima quando proporcional e devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, arts. 59, 33, § 2º, “b”, e § 3º; CPP.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 14.03.2023; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 01.02.2024; STJ, HC n. 855.684/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 27.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.767.646/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 02.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 01.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0008918-88.2019.8.08.0014

APELANTE: ACÁCIO ANDRÉ DOS SANTOS GEREMIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ACÁCIO ANDRÉ DOS SANTOS GEREMIAS

contra a r. sentença de ID 16277396 que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A pena definitiva foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 16277425), a apelante requer, em síntese,
(i)
sua absolvição por insuficiência de provas, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer
(
ii
)
o redimensionamento da pena, com a fixação de pena-base mais proporcional e sua redução ao mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 16277427, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 16277427 no mesmo sentido.

Narra a denúncia, em síntese (fls. 02/03 do ID 16276274):

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 29 de setembro de 2019, por volta de 01h, na Rua Raimundo Palhano, bairro Bela Vista, nesta comarca, ACÁCIO ANDRÉ DOS SANTOS GEREMIAS, ora denunciado, mantinha 28 pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se infere do auto de apreensão de fl. 09 e auto de constatação provisório de substância entorpecente de fl. 10.

Na data acima mencionada, policiais militares receberam informações consignando que o denunciado estaria realizando o tráfico ilícito de entorpecentes a Lanchonete Marisa Lanches, acrescentou que o denunciado se dirigia até as proximidades do Bar da Ilda, onde tomava posse de algo que estava em um arbusto e retornava, razão pela qual se deslocaram até o local.

Ao notar a presença policial o denunciado demonstrou nervosismo. Realizada a abordagem pessoal, foi encontrado o valor de R$ 100,00 (cem reais) em notas fracionadas. Ao ser realizada buscas nas proximidades do Bar da Ilda anteriormente citado, os agentes públicos logram êxito em encontrar uma sacola contendo 28 (vinte e oito) pedras de crack, embaladas prontas para a comercialização.

Vale registrar, que a guarnição possuía conhecimento pretérito que o denunciado não trabalhava, pois estava presente diariamente na rua da abordagem, assim, indagado acerca da procedência do dinheiro encontrado em sua posse, Acácio não soube informar.

Em solo policial, ACÁCIO ANDRÉ DOS SANTOS GEREMIAS negou a traficância, conforme se infere do auto de qualificação e interrogatório de fl. 06.

Assim agindo, o denunciado ACÁCIO ANDRÉ DOS SANTOS GEREMIAS cometeu o crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.
[...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima mencionados.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise das razões recursais.

I. Da Pretensão Absolutória

A defesa sustenta a tese de fragilidade probatória, arguindo que a droga não foi encontrada na posse direta do apelante e que a condenação estaria fundamentada apenas em presunções decorrentes de denúncia anônima e palavras de policiais.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão absolutória não merece acolhida.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Boletim de Ocorrência Unificado de nº 40515159 (págs. 15/16),
(ii)
do Auto de Apreensão (fl. 12),
(i
ii
)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 13). Por fim,
(
iv
)
o Laudo Pericial definitivo (fl. 76), que confirmou a natureza ilícita das substâncias; todos acostados ao ID 16276274.

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo nos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela diligência, bem como nas circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão. Vejamos:

[PM/ES –
Lucas Henrique Ferraz
– mídia de ID 16277390
]

Lucas Ferraz:
Na verdade foi, a gente trabalhava na viatura específica ali desse bairro, né? Era uma RI. Então, quando a gente estava patrulhando, a gente recebeu uma informação muito específica, né? A gente já conhecia o Acácio, mas a gente recebeu uma informação muito específica do Acácio, né? Estaria traficando, né?
Novamente, a gente já sabia que ele participava do crime de tráfico de drogas. E nessa informação anônima, ela dava não só o nome dele, como aonde estava a droga que ele estava pegando e tal.
E aí, a gente fazendo o patrulhamento ali na região, a gente se deparou com ele, fizemos uma abordagem.
Eu lembro que a gente encontrou um dinheiro com ele, que ele não
soube
informar a procedência. E que no local aonde foi falado que estaria a droga, a gente achou essa droga.
[...]

Ministério Público:
Esse bar da Hilda era um conhecido ponto de tráfico de drogas ali em Bela Vista?

Lucas Ferraz:
Sim, até hoje.

Ministério Público:
O senhor se recorda se essa droga estava fracionada para venda?

Lucas Ferraz:

Estava, ela já estava pronta para ser comercializada
já
.

Ministério Público:
O senhor disse que já conhecia o Acácio. É por envolvimento no tráfico ali da Bela Vista?

Lucas Ferraz:
Sim, sim, ali mesmo. De outras abordagens, se eu não me engano, até de outras conduções já. Não foi uma única vez que a gente o conduziu pelo mesmo crime não, de tráfico. [...]

Ministério Público:
Então, o senhor sabe dizer se, por acaso, estar traficando naquele bar da Hilda, ele fazia parte do grupo que dominava ali? Não poderia vender droga de forma autônoma?

Lucas Ferraz:
Não, ali não. Ali nunca pôde. Nem quando pertencia a eles e nem agora que pertence de fora, entendeu? Ali é um ponto, assim, bem antigo, onde sai um, entra outro. É difícil demais acabar com o ponto. Mas a rotatividade de pessoas que vendem, né? Pela própria Hilda e as filhas delas ali, que comandam ali há muito tempo, né? Tem uma que está presa ainda, outra que foi solta tem pouco tempo. Então, assim, elas são meio que o ponto ali. Elas são meio que o gerente, né? As coisas chegam ali e distribuem. E eu lembro que o Acácio também morava ali em cima, perto da escola do Caíque, né? Então, assim, era meio próximo da casa dele, né? Mas não era na rua dele, não era ali colado na casa dele. Ele tinha que descer um pouco. Mas era... é dessa forma que funciona. [...]

Ministério Público:
E você sabe me dizer se o Acácio era um vapor na época?

Lucas Ferraz:

É. Ele era só o cara da pista que fazia a venda final ali. Pegava a droga fracionada e vendia.
[...] - destaquei

______________________

[PM/ES –
Guilherme de Oliveira Lima
– mídia de ID 16277390
]

Guilherme Lima:
Olha, eu já me recordo também do réu, que eu já fiz diversas abordagens. Não me recordo se foi mais de uma, e eu acredito que eu já fiz também mais de uma detenção dele do mesmo crime, do mesmo entorpecente, que foi o crack, que foi encontrado lá nesse arbusto, que a gente recebeu a informação diretamente dele nesse dia, e ele sempre ficava nesse local. [...]

Ministério Público:
O senhor se recorda se essas informações, essas denúncias, eram específicas sobre as características do Acácio? Ou até o nome dele?

Guilherme Lima:
Exatamente. Sim, por conta na época ele era muito visto ali, ele ficava constantemente, então a informação veio direto.

Ministério Público:
Esse bar da Hilda é um local conhecido pelo tráfico de drogas? [...]

Guilherme Lima:

O bar da
Hil
da
, aquela rua ali, próximo a essa lanchonete que hoje não é lanchonete mais, é um
a
distribuidor
a
de água, mas ali era constantemente um local de tráfico de drogas.

Ministério Público:
O senhor tem conhecimento na época dos fatos se o Acácio era um vapor? Ele tirava plantão ali? O senhor disse que já viu ele sendo abordado várias vezes naquele local.

Guilherme Lima:
Olha, como eu falei, ele era constantemente abordado, a gente sempre tinha denúncias dele, e nesse dia a gente recebeu uma denúncia certa do que ele estaria vendendo e onde ele estaria escondendo. Porque eles não costumam deixar perto, eles costumam deixar longe, justamente para não caracterizar o tráfico. [...]

Ministério Público:
Essa droga já estava fracionada para a venda?

Guilherme Lima:

Já estava embalada para a venda, isso aí.
[...] - destaquei

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
- destaquei

Da mesma forma, não há nos autos elementos que maculem a credibilidade dos testemunhos dos agentes públicos.

Conforme disposto nas transcrições, os policiais militares Lucas Henrique Ferraz e Guilherme de Oliveira Lima, responsáveis pela prisão em flagrante, foram uníssonos em seus relatos judiciais. Ambos narraram que receberam informações anônimas específicas, detalhando não apenas a identidade do traficante, mas também o
modus operandi
: o réu ficava próximo à lanchonete e buscava a droga escondida em um arbusto perto do “Bar da Hilda”.

Diferentemente do que foi arguido pela defesa, a denúncia anônima não constituiu o único elemento de convicção, servindo apenas como ponto de partida para a diligência policial que resultou na apreensão.

No local indicado, os agentes puderam constatar a correspondência das informações: o réu encontrava-se no ponto referido, apresentou comportamento nitidamente nervoso diante da abordagem, trazia consigo dinheiro em notas fracionadas — compatível com a prática do tráfico — e as 28 (vinte e oito) pedras de crack foram apreendidas exatamente no arbusto mencionado na delação.

Diante desse contexto, entendo que não há como acolher a tese de que a droga encontrada
“distante”
não pertenceria ao réu. A dinâmica do tráfico varejista frequentemente envolve a não manutenção da droga junto ao corpo, utilizando-se de esconderijos próximos justamente para alegar a ausência de posse em caso de abordagem policial. A coincidência entre o teor da denúncia prévia e o local exato do encontro do entorpecente cria um nexo causal indissociável entre o apelante e a droga apreendida.

Portanto, a versão do apelante, de negativa de autoria, restou isolada nos autos, não sendo capaz de infirmar a sólida prova acusatória produzida.

II. Da dosimetria da pena

a) Da pena-base

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal. Por essa razão, passo a análise dosimétrica.

Extrai-se da r. sentença (ID 16277396) o que se segue:

“[...] Verifico que a
culpabilidade
é normal ao tipo; o acusado possui

maus antecedentes
(Processo de Origem nº 0009949-46.2019.8.08.0014); não há registros negativos acerca de sua
conduta social;
não existem elementos suficientes para valorar sua
personalidade;
não há
motivos
a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as
circunstâncias
são não desfavoráveis; as
consequências
são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Considerando a presença de uma circunstância judicial negativa, a qual valoro em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena, FIXO A PENA-BASE EM 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantenho a pena intermediária em 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

Não existem causas de diminuição ou aumento de pena. Assim, torno a pena definitiva em 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

Considerando o disposto nos artigos 49 e seguintes do Código Penal, bem como as circunstâncias judiciais já analisadas (artigo 59 do Código Penal) e a condição econômica do acusado, os limites previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e as circunstâncias legais acima aferidas, fixo a PENA DE MULTA EM 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Via de consequência,
TORNO DEFINITIVA A PENA EM 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA
, CADA UM NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO, VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. [...]” - destaquei

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, com base na valoração negativa dos
antecedentes criminais
.

No tocante aos antecedentes criminais, verifica-se que foram valorados negativamente em razão de condenação transitada em julgado, inclusive por crime da mesma natureza do ora apurado, conforme se extrai da Guia de Execução nº 0033573-32.2016.8.08.0014 (Processo de Origem nº 0009949-46.2019.8.08.0014), o que configura fundamentação idônea.

Sobre o tema:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES DIVERSAS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL NEGATIVA E MULTIRREINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, questionando a legalidade da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial, alegando ausência de justa causa e nulidade das provas obtidas, além de ilegalidades na dosimetria da pena aplicada e regime inicial de cumprimento de pena. [...] III. Razões de decidir 3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem flagrante delito. 4. No caso concreto, a polícia recebeu denúncia anônima sobre tráfico de drogas, identificou o suspeito, já conhecido dos meios policiais, que tentou fugir, e encontrou drogas em sua posse, justificando a busca domiciliar, mormente diante da tentativa de indicar endereço falso pelo acusado. 5. A jurisprudência do STF e STJ exige que a entrada sem mandado seja amparada por elementos objetivos que indiquem a prática de crime, o que foi observado no caso.

6. A jurisprudência deste Tribunal admite a utilização de condenações diversas para valorar negativamente os antecedentes criminais, na primeira fase, e na segunda, para reconhecer a reincidência, o que também legitima o regime fechado, ainda mais a paciente multirreincidente, condenada a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão.
IV. Ordem denegada.

(STJ HC n. 855.684/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)-
destaquei

É válido salientar que não ocorre,

in casu,

o alegado
bis in idem,
pois para que houvesse a dupla punição pelo mesmo fato, seria necessário que esta mesma condenação fosse utilizada na primeira fase (como maus antecedentes) e na segunda fase (como reincidência). Contudo, ao analisar a segunda fase da dosimetria, observa-se que o Magistrado não aplicou a agravante da reincidência, mantendo a pena intermediária inalterada.

Assim, agiu com acerto o juízo sentenciante ao utilizar a condenação pretérita para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes. O conceito de maus antecedentes é amplo e abarca as condenações definitivas que não forjem reincidência ou, quando há múltiplas condenações, permite que uma seja usada na primeira fase e outra na segunda.

Em relação ao
quantum
de aumento, verifico que o Magistrado aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena. Este patamar de aumento mostra-se proporcional e, inclusive, benéfico ao réu, estando em consonância com a doutrina e jurisprudência majoritárias como adequado para a reprovação da conduta de quem já possui mácula em sua vida pregressa. Veja-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame [...] III. Razões de decidir 3. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e proporcional. 4. A quantidade e a natureza da droga são circunstâncias preponderantes na dosimetria da pena, conforme o art. 42 da Lei de Drogas, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
5. A jurisprudência admite a utilização de frações de aumento, como 1/8 ou 1/6, mas não as torna obrigatórias, desde que o critério utilizado seja proporcional e fundamentado.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. [...]

(
STJ
AgRg no AREsp n. 2.767.646/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025.) -
destaquei

______________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.
Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
2. No caso dos autos, a natureza e quantidade de drogas apreendidas na posse do paciente e dos corréus - 2.644,22g de crack, 2.322,18g de cocaína e 20.758,27g de maconha - bem como os maus antecedentes do acusado (uma condenação), são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base na fração de 3/5, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. [...] 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) -
destaquei

Mantida, portanto, a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

O regime inicial
semiaberto
deve ser preservado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º do Código Penal, considerando o
quantum
da pena e a existência de circunstância judicial desfavorável.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou
sursis
, dada a quantidade de pena aplicada (art. 44, I, do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

N
EGAR-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.

Acompanho o voto do relator.